Tribunal: STF
Processo: HC 110799
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-25
Data de publicação: 2011-10-25

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MERAMENTE DENEGATÓRIA DE LIMINAR EM SEDE DE OUTRA AÇÃO DE “HABEAS CORPUS” - INOCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU DE EVIDENTE ABUSO DE PODER - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF - “HABEAS CORPUS” NÃO CONHECIDO.



           DENEGAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR EM “HABEAS CORPUS” - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF - INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS QUE JUSTIFIQUEM A SUPERAÇÃO DESSE OBSTÁCULO SUMULAR. 



           - Revela-se processualmente inviável, em face do que se contém na Súmula 691/STF, a impetração de “habeas corpus” junto ao Supremo Tribunal Federal, quando o “writ” constitucional vem a ser deduzido contra mera denegação de liminar em sede de outra ação de “habeas corpus” ajuizada perante Tribunal Superior da União, ressalvadas, excepcionalmente, as hipóteses (inocorrentes na espécie) em que a decisão questionada divergir da jurisprudência predominante na Suprema Corte ou, então, veicular situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade. Precedentes.